Tribunal: TJPA
Processo: 0800415-55.2021.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800415-55.2021.8.14.0128

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: KASSIA LOUREIRO MELO, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: ADALBERTO JATI DA COSTA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO: 0800415-55.2021.8.14.0128.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADA: KASSIA LOUREIRO MELO.

ADVOGADO: ADALBERTO JATI DA COSTA (OAB/PA nº 15.599).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA (ART. 147 DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DEPOIMENTOS FIRMES E COERENTES CORROBORADOS EM JUÍZO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. POTENCIAL INTIMIDATÓRIO DA AÇÃO COMPROVADO. DOSIMETRIA REALIZADA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE ACENTUADA. CONCURSO FORMAL RECONHECIDO. REGIME ABERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. CONCESSÃO DE Sursis. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a r. sentença que absolveu a ré da imputação da prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), por insuficiência de provas, ao entender que a não apreensão da arma de fogo afastaria a materialidade do delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se o conjunto probatório, especialmente a palavra das vítimas, é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, independentemente da apreensão da arma de fogo supostamente utilizada na empreitada criminosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Assiste razão ao órgão ministerial, em conformidade com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça. A sentença absolutória partiu de premissa equivocada ao condicionar a comprovação do crime de ameaça à prova material do crime de porte de arma, tratando-os como indissociáveis, quando são tipos penais autônomos.

4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no instante em que a promessa de mal injusto e grave chega ao conhecimento da vítima e possui potencial para intimidá-la. A efetiva apreensão do objeto usado para ameaçar é prescindível para a configuração do tipo penal, bastando que a prova testemunhal seja segura quanto à sua utilização e ao temor infligido.

5. No caso dos autos, as vítimas, de forma firme e coerente em ambas as fases da persecução penal, narraram que a apelada, em concurso de agentes, utilizou-se de uma arma de fogo para proferir as ameaças. A jurisprudência pátria é uníssona em conferir especial relevância à palavra da vítima em crimes desta natureza, praticados muitas vezes na clandestinidade.

6. Havendo prova robusta da autoria e da materialidade do crime de ameaça, consubstanciada nos depoimentos seguros das ofendidas, a reforma da sentença absolutória é medida que se impõe, sendo irrelevante a não apreensão da arma de fogo para a caracterização do delito.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar integralmente a sentença absolutória e condenar a ré KASSIA LOUREIRO MELO como incursa nas sanções do art. 147 do Código Penal, fixando-se a pena definitiva em 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena (sursis) pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 33, § 2º, 'c', 44, I, 59, 68, 70, 77 e 147; Código de Processo Penal, art. 386.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no AREsp 2.462.460/SP; TJ-PA – Apelação Criminal nº 0815315-63.2022.8.14.0401

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16
dias do mês de
setembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Terra Santa/PA, que absolveu a ré
KASSIA LOUREIRO MELO
da imputação da prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que, no dia 11 de outubro de 2021, por volta das 00h, em frente ao "Bar Enseada", a apelada, em concurso com o corréu Renan Lopes Seixas, ameaçou, por gesto, causar mal injusto e grave às vítimas Luziene dos Santos Maciel e Vanderlúcia Maciel Ramos, utilizando-se de uma arma de fogo (ID

12528706).

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença absolutória, por entender o juízo
a quo
que não havia prova da existência do crime de porte ilegal de arma de fogo e, por conseguinte, não restou comprovada a autoria do crime de ameaça (ID

27968060).

Em suas razões (ID 27968062), o Ministério Público pugna pela reforma da sentença, para que a apelada seja condenada nos termos da denúncia, sustentando que a prova oral colhida é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria do crime de ameaça, sendo a palavra da vítima de especial relevância.

As contrarrazões da defesa foram apresentadas (ID 12528748), pugnando pela manutenção da sentença absolutória por seus próprios fundamentos.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso (ID 29270905).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO

O cerne do presente recurso consiste em reavaliar o conjunto probatório para determinar se há elementos suficientes para a condenação da apelada pelo crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal. O Ministério Público apelante sustenta que a prova dos autos é robusta, enquanto a defesa reitera a tese da insuficiência probatória que fundamentou a absolvição em primeira instância.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a tese ministerial merece prosperar.

A sentença absolutória fundamentou-se, essencialmente, na ideia de que a não apreensão da arma de fogo utilizada na suposta ameaça comprometeria a prova da materialidade do delito. Contudo, tal raciocínio, embora compreensível sob uma ótica estritamente material, não se coaduna com a natureza jurídica do crime de ameaça nem com a jurisprudência consolidada de nossos tribunais. O equívoco do juízo
a quo
foi condicionar a existência do crime de ameaça à comprovação material do crime de porte de arma, tratando-os como indissociáveis, quando, na verdade, são tipos penais autônomos com bens jurídicos distintos.

O crime de ameaça é classificado como
formal
, o que significa que sua consumação ocorre no exato momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de um mal injusto e grave, sendo desnecessária a ocorrência do resultado naturalístico (o dano efetivo) ou a real intenção do agente de cumprir o que prometeu. O bem jurídico tutelado é a liberdade psíquica, a paz de espírito e o sossego da pessoa. O elemento subjetivo do tipo é o dolo de intimidar, de incutir medo, e a idoneidade da ameaça é aferida sob a ótica da vítima, ou seja, se o ato foi capaz de lhe causar temor.

Nesse contexto, a apreensão do instrumento utilizado – seja uma arma de fogo, uma arma branca ou qualquer outro objeto – é
prescindível
para a configuração do delito, desde que a prova oral seja firme e segura em demonstrar que a ameaça foi real e teve potencial intimidatório. A materialidade do crime de ameaça não reside no objeto, mas na própria ação de ameaçar e no seu potencial de intimidação.

No caso em tela, a prova oral é contundente. As vítimas Luziene dos Santos Maciel e Vanderlúcia Maciel Ramos foram categóricas ao descrever a dinâmica dos fatos. Relataram de forma coesa que, após uma discussão, o corréu Renan sacou uma arma e ameaçou Luziene, e, na sequência, a apelada
Kassia tomou o artefato para si e, repetindo o gesto, apontou-o para Vanderlúcia, ordenando que fossem embora
. A conduta da apelada não foi de mera participação, mas de autoria direta, praticando um novo e autônomo ato de ameaça contra a segunda vítima.

É neste ponto que a
palavra da vítima
assume sua máxima importância. A jurisprudência pátria, de forma reiterada, confere especial valor à palavra da vítima em crimes praticados em contexto de violência doméstica ou na clandestinidade, como é o caso dos autos, pois frequentemente são os únicos vestígios deixados pela conduta delitiva. Desprezar seus relatos coesos e detalhados seria impor uma barreira probatória intransponível, gerando impunidade. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou este entendimento:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. [...] PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

"Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).

(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) – destaquei.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará segue a mesma linha de raciocínio, como se observa no seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA SOB VIÉS DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGOS 147 C/C 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL). 1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL. JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA, POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES [...].

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401, Relator: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal) – destaquei.

Portanto, a prova dos autos é suficiente para um decreto condenatório. A
materialidade
do crime de ameaça está demonstrada pelo potencial intimidatório da ação, devidamente narrado pelas ofendidas. A
autoria
, por sua vez, está inequivocamente comprovada pelos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, que apontaram a apelada como autora direta da ameaça.

Diante de um quadro probatório tão claro, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
, que exige dúvida razoável e fundada, e não a mera ausência de uma prova material específica (a arma) que a própria lei não exige para a configuração do tipo penal em análise.

3.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Superada a questão meritória e firmada a condenação da ré
KASSIA LOUREIRO MELO
pela prática do crime previsto no art. 147 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, em estrita observância ao critério trifásico estabelecido no art. 68 do mesmo diploma.

3.1. Primeira Fase: Fixação da Pena-Base

Nesta etapa, analiso as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com o objetivo de estabelecer a pena-base, partindo do mínimo legal de 01 (um) mês de detenção.

·

Culpabilidade:
A culpabilidade da agente extrapolou a normalidade do tipo. A ameaça não se resumiu a uma mera intimidação verbal, mas foi perpetrada com o emprego de uma arma de fogo em via pública, em frente a um estabelecimento comercial, o que demonstra um grau de reprovabilidade e audácia acentuados, revelando um maior desrespeito pela vida e pela tranquilidade alheia. Portanto, valoro negativamente esta circunstância.

·

Antecedentes:
Não há nos autos certidões que maculem os antecedentes da ré, devendo ser considerada primária para os fins legais. Circunstância neutra.

·

Conduta Social e Personalidade:
Inexistem elementos nos autos que permitam uma valoração aprofundada de sua conduta social ou de traços de sua personalidade. Circunstâncias neutras.

·

Motivos do Crime:
Os motivos parecem derivar de desentendimentos prévios entre as partes, situação comum em delitos desta natureza, não havendo excepcionalidade que justifique a exasperação da pena. Circunstância neutra.

·

Circunstâncias do Crime:
As circunstâncias em que o delito foi cometido são graves e desbordam do tipo penal. O uso de uma arma de fogo, conforme comprovado pela prova testemunhal, potencializa enormemente o poder intimidatório da ameaça e o risco à integridade física das vítimas e de terceiros. O fato de a ação ter ocorrido em local público e em horário de funcionamento de um bar agrava o contexto. Contudo, para evitar
bis in idem
, utilizo a mesma fundamentação da culpabilidade para valorar negativamente apenas uma destas vetoriais.

·

Consequências do Crime:
As consequências psicológicas, como o temor e a angústia, são inerentes ao próprio tipo penal da ameaça, não havendo provas de abalos extraordinários que justifiquem a majoração da pena. Circunstância neutra.

·

Comportamento da Vítima:
Em nada contribuiu para a eclosão do evento criminoso. Circunstância neutra.

Havendo uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade/circunstâncias do crime), e considerando a gravidade concreta do ato, elevo a pena-base acima do mínimo legal, fixando-a em
02 (dois) meses de detenção
.

3.2. Segunda Fase: Pena Intermediária

Na segunda fase, verifico a incidência de circunstâncias agravantes e atenuantes.

Não se vislumbram circunstâncias agravantes (arts. 61 e 62 do CP) a serem aplicadas. Igualmente, não há atenuantes (arts. 65 e 66 do CP), uma vez que a ré exerceu seu direito ao silêncio, não havendo que se falar em confissão.

Desta forma, mantenho a pena intermediária em
02 (dois) meses de detenção
.

3.3 Terceira Fase: Pena Definitiva

Na derradeira fase, analiso as causas de aumento e de diminuição de pena.

Verifica-se a ocorrência do
concurso formal de crimes
, previsto no art. 70 do Código Penal. A apelada, mediante uma só ação (ou em um único contexto fático), praticou o crime de ameaça contra duas vítimas distintas (Luziene dos Santos Maciel e Vanderlúcia Maciel Ramos). Assim, aplico a causa de aumento de pena na fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

A pena, aumentada em 1/6, resulta em
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a qual torno definitiva, à míngua de outras causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

3.4 Do Regime de Cumprimento da Pena

Considerando o
quantum
da pena aplicada (inferior a 4 anos), a primariedade da ré e a análise das circunstâncias judiciais, fixo o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

3.5 Da Substituição da Pena Privativa de Liberdade

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos encontra óbice no art. 44, inciso I, do Código Penal, que veda expressamente o benefício para crimes cometidos com
grave ameaça à pessoa
, que é elementar do tipo penal de ameaça, cuja gravidade foi potencializada, no caso concreto, pelo emprego de arma de fogo.

3.6 Da Suspensão Condicional da Pena ("sursis")

Contudo, a ré preenche os requisitos para a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77 do Código Penal, pois a pena aplicada é inferior a 02 (dois) anos, a condenada não é reincidente em crime doloso e a substituição por pena restritiva de direitos não é cabível. Embora uma circunstância judicial tenha sido valorada negativamente, esta não se revela suficiente para impedir a concessão do benefício, que se mostra socialmente recomendável.

Dessa forma,
suspendo a execução da pena privativa de liberdade pelo período de 02 (dois) anos
, mediante o cumprimento das condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 78, § 2º, do Código Penal.

4. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para
reformar integralmente a r. sentença absolutória
e, por conseguinte,
CONDENAR
a ré
KASSIA LOUREIRO MELO
como incursa nas sanções punitivas do
art. 147 do Código Penal
, à pena definitiva de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, concedendo-lhe a
suspensão condicional da pena (sursis)
pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal.

É como voto.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025